Tribunal: STF
Processo: HC 227324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 176194/SP - eDOC 6): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXIOLÓGICO REQUERIDO PELA DEFESA. ENUNCIADOS N. 64 E 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso e manteve a prisão preventiva do agravante. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão. Tanto é assim que a instrução criminal já foi encerrada. 4. Ademais, importante salientar que a requisição de realização de exame de dependência químico-toxicológica requerido pela defesa, embora direito subjetivo do recorrente e exercício regular do princípio da ampla defesa, não pode ser considerado como excesso de prazo na formação da culpa atribuído ao poder judiciário. De se consignar, ainda, que, em 6/3/2023, o juízo processante indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa e solicitou urgência na realização do laudo do exame de dependência toxiológica pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. 5. Assim, incidem na espécie os enunciados das súmulas de n. 52 que dispõe "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" e n. 64, ambas desta Corte, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    O impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    Na espécie, em 22.12.2021, foi decretada pelo Juiz Plantonista a prisão preventiva do paciente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 07.01.2022, foi mantido o decreto de prisão preventiva. Em 21.01.2022, a denúncia foi oferecida. Em 28.01.2022, o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Em 10.02.2022, a denúncia foi recebida e foi deferido o pedido da defesa de realização de exame de dependência toxicológica. Em 15.02.2022, foi realizada audiência de instrução. Em 25.05.2022, foi reavaliada a manutenção da prisão. Em 08.06.2022, foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão. 



    Segundo informou a autoridade coatora, atualmente os autos aguardam “a vinda de laudo visando aferição de dependência do paciente, em incidente instaurado a pedido da própria defesa, o que ainda não ocorreu, malgrado inúmeras cobranças deste juízo ao IMESC” (eDOC 11).



    Em 22.11.2022, o STJ determinou ao Juízo de origem que analisasse a necessidade da manutenção da prisão e imprimisse celeridade no encerramento da ação penal.



    A prisão foi reavaliada e mantida. Quanto ao mais, passados mais de cinco meses da ordem, o quadro permanece inalterado.



    Da situação fática evidenciada depreendo excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que a tramitação dos autos está paralisada há quase um ano e três meses, aguardando a realização de exame toxicológico pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia (IMESC), a despeito das “inúmeras cobranças” (eDOC 11).



    Embora não se verifique desídia por parte do Juízo, não me parece proporcional e razoável permitir que o réu, preso cautelarmente, aguarde a referida providência por prazo tão extenso e, até então, indefinido. Ainda que o exame tenha sido requerido pela defesa, não se pode, no presente caso, imputar a ela a demora injustificada.



    Desse modo, concluo que não há justificativa idônea para o alongar da marcha processual. Com efeito, o caminhar processual é demasiado. Resta, portanto, caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, sem perspectiva de cessação da coação ilegal. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura de Sergio Fernandes Moura Junior (ação criminal 1500346-61.2021.8.26.0608), salvo se preso por outro motivo.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente